Tribunal: TJBA
Processo: 8002326-47.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002326-47.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EDNALDO BRANDAO GOMES

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESSENCIAL. COLOCAÇÃO DE CATETER PARA ACESSO VENOSO. PACIENTE ONCOLÓGICO. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SulAmerica Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar: (i) se houve demora injustificada da seguradora na autorização do procedimento médico; (ii) se tal conduta configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Os documentos juntados aos autos, inclusive os apresentados pela própria seguradora, comprovam que a autorização para o procedimento ocorreu somente após a concessão da medida liminar, contrariando a alegação de autorização prévia em 24 horas.

A demora na autorização do procedimento de colocação de cateter venoso central para paciente com câncer em estado avançado, impedindo o início tempestivo da quimioterapia, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e as disposições do CDC.

Consolidado entendimento jurisprudencial no sentido de que a recusa ou demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente, em casos de doença grave como o câncer, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo psicológico, conforme precedentes do STJ e TJDFT.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do paciente e o caráter pedagógico da condenação.

A interposição de recurso baseado em alegações contraditadas pela prova documental produzida pela própria apelante, com uso de expressões desrespeitosas e tentativa de alterar a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé (art. 80, I, II, IV e VII, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Condenação da apelante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "A demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento médico essencial para tratamento oncológico, mesmo após reiteradas solicitações do beneficiário, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, ensejando danos morais in re ipsa e caracterizando litigância de má-fé quando comprovado que a autorização só ocorreu após determinação judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, 6º, I, e 51, IV. Código Civil, art. 422. Código de Processo Civil, arts. 80, I, II, IV e VII, e 85, §11. Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1671192 RS 2017/0109555-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 21/11/2019. TJDFT - Apelação Cível nº 0736190-19.2018.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002326-47.2023.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara (BA), apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e apelado EDNALDO BRANDAO GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador, .